Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos etc. Nas informações prestadas no Id. 48127614, o Juízo Suscitado da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, após nova análise dos autos, reviu seu posicionamento e reconheceu ser o juízo competente para a análise do processo 0704666-74.2023.8.07.0018, que deu origem ao conflito. Nessas condições, julgo prejudicado o presente conflito de competência por não mais subsistir. Encaminhem-se, assim, ao Juízo Suscitado os autos do mencionado processo. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator